Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0708879-17.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECLAMADO: QUINTA TURMA CÍVEL DESPACHO Observado o disposto no art. 13, inc. VIII, do RITJDFT, ao reclamante para, em cinco dias, dizer sobre a competência do Conselho Especial para julgar a presente reclamação que, ao que se infere, foi interposta para preservar a competência do Presidente do TJDFT para examinar o seu pedido de gratuidade de justiça formulado em petição protocolada concomitantemente com o recurso especial. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora